Tribunal: TJBA
Processo: 0131802-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0131802-65.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: PAULO ERNESTO LEBRAM e outros (6)

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1076, DO STJ.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
- Alegação de inexistência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no Tema 1067/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos

II –
De acordo com precedentes obrigatórios firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, quando não for possível estimar o proveito econômico da parte e o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação de honorários de sucumbência por equidade (AgInt no REsp n. 1.985.341/RJ).

III –

In casu
, considerando-se que a demanda de origem foi extinta pelo reconhecimento de que os autores nem sequer possuíam legitimidade ativa para exigir contas do réu, não se mostra possível aquilatar o proveito econômico obtido, restando evidenciada a similitude fática existente entre a matéria discutida e o precedente da Corte Superior de Justiça aplicado na decisão agravada.

IV
- Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0131802-65.2007.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, e, como agravado, PAULO ERNESTO LEBRAM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.